Tribunal: TJES
Processo: 0015037-47.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Protesto Indevido de Título; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015037-47.2014.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO SOFISA SA
APELADO: COMERCIAL CARDEX LTDA
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – REDISCUSSÃO – ART. 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ART. 1.023, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

3. Os embargos de declaração são opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo, nos termos do art. 1.023, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0015037-47.2014.8.08.0012

EMBARGANTE: BANCO SOFISA S/A

EMBARGADO: COMERCIAL CARDEX LTDA - ME

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Argumenta a Embargante, em suas razões recursais, que o v. acórdão embargado incorreu no vício de omissão “
ao deixar de apreciar a Súmula 476 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a qual expõe que nenhuma responsabilidade pode ser imputada ao Banco Embargante, quem agiu como mandatário de cobrança, sem extrapolar os poderes que lhe foram conferidos e, assim, não praticou ato ilícito a justificar a pretensão indenizatória requerida, nos termos da Súmula 476 do STJ”.

Prefacialmente, muito embora, em tese, pudessem ser dados aos embargos de declaração efeitos infringentes, deixei de determinar a audiência da parte contrária porque, ao efetuar a análise de admissibilidade deste recurso, observei, desde logo, que os fundamentos neles deduzidos, não ensejariam a modificação da decisão embargada.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

A questão agitada nas razões recursais destes embargos de declaração foi devidamente enfrentada, sobretudo à luz do enunciado da

Súmula nº 476 do Colendo Superior Tribunal de Justiça; todavia, com a valoração da matéria debatida, a causa foi decidida contrariamente aos interesses da Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

Com efeito, inexiste a omissão apontada, pois o v. acórdão hostilizado abordou a questão controvertida nos seguintes termos:

“Consoante cediço, o endossatário, na hipótese de “endosso-mandato”, age em nome do endossante, e não em nome próprio, como ocorreria na modalidade de “endossso-traslativo”, de modo que a responsabilidade civil da instituição bancária mandatária, ao levar título de crédito a protesto, só se verifica, como regra, se demonstrada concretamente eventual conduta culposa, como proclama o enunciado da Súmula 476, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

No entanto, a partir do exame dos documentos que instruem os autos pode-se verificar que os títulos de créditos apontados a protesto consistem em “duplicatas de venda mercantil por indicação”, também denominadas “duplicatas virtuais”, que encontram previsão expressa no §1º, do art. 13, da Lei Federal nº. 5.474/68 (Lei das Duplicatas), e são passíveis de protesto, segundo prevê o §1º, do art. 8º, da Lei Federal nº. 9.492/1997, conforme
in verbis:

Art. 13. A duplicata é protestável por falta de aceite de devolução ou pagamento.

§ 1º Por falta de aceite, de devolução ou de pagamento, o protesto será tirado, conforme o caso, mediante apresentação da duplicata, da triplicata, ou, ainda, por simples indicações do portador, na falta de devolução do título.

Art. 8º Os títulos e documentos de dívida serão recepcionados, distribuídos e entregues na mesma data aos Tabelionatos de Protesto, obedecidos os critérios de quantidade e qualidade.

§ 1º Poderão ser recepcionadas as indicações a protestos das Duplicatas Mercantis e de Prestação de Serviços, por meio magnético ou de gravação eletrônica de dados, sendo de inteira responsabilidade do apresentante os dados fornecidos, ficando a cargo dos Tabelionatos a mera instrumentalização das mesmas

Como visto, o referido diploma legal faculta o protesto da duplicata por mera indicação, ou seja, mediante a menção aos elementos que identificam a duplicata, carecendo, portanto, da apresentação da cártula, que se afigura dispensável. Cuida-se, aqui, do que se convencionou denominar “desmaterialização” dos títulos de crédito, privilegiando a modernização e agilidade das relações comerciais.

(...)”

Com efeito, inexiste o alegado vício apontado pela Embargante que, sob alegação de omissão pretende, em verdade, o reexame de questão já examinada no v. acórdão embargado.

Insta salientar, assim, que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Corrobora o exposto a jurisprudência assente deste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante se extrai do julgamento dos embargos de declaração na apelação cível nº. 0022387-07.2016.8.08.0048, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Samuel Meira Brasil Junior, assim ementado:

“EMENTA.CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 1.022, do CPC/15 deixa claro que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, de modo que a omissão há de se estabelecer entre as teses suscitadas, os motivos e a conclusão do acórdão embargado, o que não se identifica dos autos.

2. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Precedente do c. STJ.

3. É inviável a oposição dos embargos de declaração para rediscutir o julgamento do mérito. 4. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048160199674, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 06/06/2022)”

Com efeito, verificando-se que as questões suscitadas foram devidamente tratadas pelo v. acórdão embargado, adotando-se fundamentação suficiente para o julgamento, não cabe sejam apreciados, um a um, todos os argumentos deduzidos pela parte.

Nesse sentido, a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça no agravo interno no agravo no recurso especial nº. 1.178.733, julgado em 24.06.2019, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze:

“(...) A jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater cada argumento utilizado pela parte. (...)”

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 25/07/2023

Sessão: 25/07/2023

Des. Subst. José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar
.